Tribunal: TJDFT
Processo: 0735590-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ATO OU FATO QUE ENSEJOU O ENRIQUECIMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi.
2. O valor dado à causa deve corresponder àquele indicado pela autora/apelante em sua emenda, já que representa o valor estimado do imóvel, proveito econômico perseguido.
3. Ao pedido de ressarcimento de valores em decorrência de enriquecimento sem causa aplica-se, o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, IV, do CPC, tendo por termo inicial a data do ato ou fato que ensejou o suposto indevido enriquecimento.
4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
5. Negou-se provimento ao recurso